Tribunal: TJDFT
Processo: 0749145-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0749145-75.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: LUIS GUSTAVO DELGADO BARROS PACIENTE: ALEXANDRE VICENTE AUTORIDADE: JUÍZO DA QUINTA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de HABEAS CORPUS, com pedido liminar, impetrado em favor de ALEXANDRE VICENTE, em que se aponta como autoridade coatora o Juízo da Quinta Vara de Entorpecentes, que, ao proferir sentença, manteve a segregação cautelar do paciente (ID 66332962). Na peça inicial (ID 66332455), a Defesa narra que o paciente foi condenado pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, sendo-lhe cominada a pena de 7 anos e 6 meses de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, negado o direito de recorrer em liberdade. Diz que a fundamentação da sentença é genérica. Argumenta que há incompatibilidade entre o regime de cumprimento de pena estabelecido na sentença e a manutenção da prisão preventiva. Argumenta que o Magistrado singular não esclareceu de que maneira a liberdade do paciente comprometeria a aplicação da lei penal ou a garantia da ordem pública. Anota que, conforme reconhecido pelo Magistrado singular, não há indícios de que, em liberdade, o paciente irá voltar a cometer tais crimes. Colaciona julgados em favor de sua tese. Afirma que não estão preenchidos os pressupostos dos artigos 312 e 313, do Código de Processo Penal. Alega que o paciente não tem histórico de periculosidade concreta, nem ligação com organização criminosa que justifique a necessidade de prisão preventiva, bastando medidas cautelares alternativas. Explica que o paciente é responsável direta e indiretamente pelos cuidados de seus três filhos, de 2, 8 e 10 anos de idade, que dependem dele para a sua subsistência. Defende que a quantidade de entorpecentes apreendida é inerente ao tipo penal e que não configura a periculosidade do paciente ou risco concreto de reiteração delitiva. Destaca que o paciente é réu primário, tem residência fixa e ocupação lícita, de modo que sua liberdade não colocaria em risco a ordem pública e a aplicação da lei penal. Requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva. Brevemente relatados, decido. Em exame prefacial que o momento oportuniza, não vislumbro razão que autorize o deferimento do pedido liminar. Inicialmente, consigne-se que a decisão que manteve a segregação cautelar do paciente apresentou fundamentação idônea para tanto, de modo que, a princípio, não há nulidade a ser sanada. Veja-se. O paciente foi preso em flagrante delito, no dia 25/7/2024, ocasião em que foram apreendidos diversos bens, todos elencados no auto de apreensão constante do ID 205307937, dos autos de origem, incluindo grande quantidade de entorpecentes. Os laudos de perícia criminal – química forense (ID 205307937 – Pág. 42 a 49) indicam que foram apreendidos 10,790kg de cocaína e 63,24kg de maconha. À ocasião da audiência de custódia, a prisão em flagrante do paciente foi convertida em prisão preventiva, sob os seguintes fundamentos: No caso em análise, após os relatos dos presos e analisando os elementos concretos existentes nestes autos, entendo que emergem fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar dos indiciados. Na hipótese em tela, presente ao menos uma das condições previstas no art. 313, do CPP. A regular situação de flagrância em que foram surpreendidos os autuados torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. No tocante aos pressupostos da prisão provisória, encontram estes amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública. A garantia da ordem pública, além de visar impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. No presente caso, os fatos acima evidenciam a periculosidade e caracteriza situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das medidas cautelares admitidas em lei. O caso é conversão da prisão em preventiva em face de reiteração criminosa. De acordo com o relato dos policiais, os autuados têm vivido da prática de traficância. O autuado Israel tem passagem recentíssima por tráfico do drogas. Além disso, o caso revela gravidade em concreto ante a excessiva quantidade de drogas apreendida, bem como diante da variação observada. Tal quantidade traz, em si, a presunção de reiteração criminosa, pois não se mostra crível que toda essa quantidade de droga seja consumida ou vendida em único ato de traficância. Não bastasse isso, os autuados tentaram se desfazer da droga, ocultando-a em apartamento de terceira pessoa, em clara tentativa de obstruir a obtenção de provas da prática criminosa. A sociedade não tolera a prática do delito de tráfico, um dos mais graves do nosso ordenamento jurídico. É um crime que demonstra periculosidade e traz intranquilidade social. Está patente, portanto, a reiteração criminosa, o risco à ordem pública e à instrução do processo. Não há possibilidade de cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão. Por fim, diante dos fundamentos supracitados, incabíveis as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, em atenção do disposto no art. 282, §6o do Estatuto Processual Penal em substituição à segregação cautelar. Na sentença, o paciente foi condenado e, ao estabelecer a manutenção da custódia cautelar, o Magistrado singular fez expressa menção àquela decisão, nos seguintes termos: É importante ressaltar que o réu permaneceu encarcerado durante toda a instrução processual, e ainda persistem as mesmas razões que justificaram a decretação da sua segregação preventiva (ID n. 205344515). Neste momento, faço remissão aos fundamentos dessa decisão e os adoto como parte desta sentença. Não há indícios concretos de que, se posto em liberdade, o acusado cessaria a difusão habitual de drogas. Em liberdade, encontrará os mesmos estímulos para voltar ao comércio de psicotrópicos, já que sua propensão ao crime foi caracterizada. Por conseguinte, a prisão cautelar se faz necessária para assegurar a ordem pública e preservar a saúde pública. Portanto, mantenho a custódia cautelar. Recomende-se o réu em estabelecimento penal adequado ao regime prisional ora fixado. De fato, com relação ao fumus comissi delicti, o que se observa é que a materialidade e a autoria dos delitos imputados ao paciente estão comprovadas nos autos originários, o que, inclusive, respaldou o decreto condenatório. Por outro lado, o periculum libertatis está consubstanciado na gravidade da conduta perpetrada pelo paciente, na garantia da ordem pública e na necessidade de assegurar a aplicação da lei penal (artigos 312 e 313, inciso III, do Código de Processo Penal). Assim, além de justificada a prisão preventiva, não há espaço para aplicação das cautelares diversas previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal, pois, in casu, a custódia se revela como a medida adequada e proporcional à situação exposta nos autos. De mais a mais, importa ressaltar que, na espécie, a manutenção da prisão preventiva do paciente determinada na r. sentença condenatória é compatível com o regime inicial semiaberto nela estabelecido e não configura coação ilegal, porquanto o entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal sobre o tema é no sentido de que, em casos excepcionais, desde que respeitada a proporcionalidade, admite-se a manutenção da prisão preventiva, como em situações de reiteração delitiva ou, por exemplo, violência de gênero (HC 213493 AgR, Relator NUNES MARQUES, Relator(a) p/ Acórdão: GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 19-06-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 14-08-2023 PUBLIC 15-08-2023). Outrossim, o Superior Tribunal de Justiça entende que a quantidade elevada de droga apreendida é motivo idôneo para a manutenção da prisão preventiva: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Conquanto a defesa sustente que não foi apresentada fundamentação concreta no decreto condenatório, a jurisprudência desta Corte Superior é firme ao asseverar que não há ilegalidade na referência aos motivos que justificaram a decretação da prisão preventiva do acusado para negar-lhe o direito de recorrer em liberdade, como ocorreu na espécie. 2. Ademais, a motivação exarada para convolar a prisão em flagrante do réu em custódia preventiva - à qual o Juízo singular fez menção, na sentença, para negar o direito de recorrer em liberdade - já foi considerada idônea, por este órgão colegiado, no julgamento do AgRg no HC n. 921.450/PR, diante da gravidade concreta da conduta imputada ao réu, evidenciada pela elevada quantidade de droga apreendida (52,6 kg de pasta-base de cocaína) e pelas circunstâncias do delito (transporte intermunicipal do entorpecente em veículo com compartimentos adaptados para tal fim). 3. Os elementos descritos são bastantes, também, para justificar a manutenção da cautela extrema, no decreto condenatório. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no RHC n. 205.145/PR, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 18/11/2024.) Outrossim, as alegações de condições pessoais favoráveis, como primariedade, emprego lícito e residência fixa, não são suficientes para mitigar a recomendação da segregação cautelar. De tal maneira, ausente cenário de constrangimento ilegal, a medida liminar deve ser indeferida, com submissão oportuna do pedido ao colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se o teor da presente decisão ao Juízo de origem. Solicitem-se as informações. Após, dê-se vista dos autos à d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 18 de novembro de 2024 Desembargador ESDRAS NEVES Relator